Tribunal: TJPA
Processo: 0866037-42.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866037-42.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: RED RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RED RENT A CAR LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível apresentada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., reformando sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão. A extinção se fundou na não apresentação da via original do contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária. A decisão agravada reconheceu a desnecessidade da via original para o ajuizamento da ação, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a apresentação da via original ou cópia autenticada do contrato de participação em grupo de consórcio com cláusula de alienação fiduciária como condição para o regular processamento de Ação de Busca e Apresensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes decorre de participação em grupo de consórcio e não possui natureza cambial ou de título de crédito com cartularidade, como ocorre com as cédulas de crédito bancário regidas pela Lei nº 10.931/2004.

Não se aplica, portanto, a exigência de apresentação da via original do contrato, pois o instrumento não circula por endosso nem possui os requisitos formais próprios dos títulos de crédito, sendo suficiente a juntada de cópia simples ou autenticada.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais, inclusive do TJPA, é consolidada no sentido de que, em ações de busca e apreensão lastreadas em contratos de consórcio com alienação fiduciária, não se exige a via original do contrato, por ausência de circularidade.

A extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC, por descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial com apresentação da via original, revela-se medida excessivamente formalista, incompatível com os princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

A decisão monocrática agravada, ao afastar a exigência do contrato original e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária vinculado à participação em grupo de consórcio não é exigível para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, por não possuir natureza de título de crédito com cartularidade.

A exigência da via original é inaplicável a contratos regidos pela Lei nº 11.795/2008, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas para fins de admissibilidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 926, §1º, e 932, IV e V, "a"; Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 11.795/2008, art. 10, §6º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0851040-25.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18/06/2024.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801002-05.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 29/10/2024.

TJPE, Apelação Cível nº 0000730-77.2018.8.17.2670, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 01/03/2024.

TJPI, Apelação Cível nº 0836719-74.2019.8.18.0140, Rel. Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, j. 16/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

RED RENT A CAR LTDA,
tendo como agravado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

RED RENT A CAR LTDA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27470030, tendo como agravado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
.

Em síntese, narrou o autor que celebrou com a ré contrato de participação em grupo de consórcio, grupo nº 3424, cota nº 170, por meio do qual a requerida foi contemplada com um veículo da marca Renault Kwid Zen 2, ano/modelo 2022/2023, cor branca, RENAVAM nº 1299878102, chassi nº 93YRBB004PJ246616 e placa RWR-4F23, sendo que, em virtude da inadimplência da apelada, ingressou com a presente demanda de busca e apreensão, visando à retomada do bem, à consolidação da propriedade em seu nome e à condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença de mérito (ID. 26313870) destacou que, embora regularmente intimada, a parte autora deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário que lastreia a pretensão, descumprindo, assim, determinação judicial expressa. Fundamentou o juízo singular que, tratando-se de título de crédito com possibilidade de circulação mediante endosso, é imprescindível a apresentação do documento original, não sendo suficiente a juntada de cópia simples ou autenticada. Desse modo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais, observando-se a possibilidade de inscrição em dívida ativa em caso de inadimplemento.

Inconformado,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 26313871), no qual sustenta que o contrato que embasa a presente demanda não se trata de cédula de crédito bancário, mas de contrato de participação em grupo de consórcio, regido por legislação própria (Lei nº 11.795/2008), não estando sujeito aos requisitos formais exigidos para títulos de crédito dotados de cartularidade. Alega que, portanto, é descabida a exigência da via original do contrato para o regular processamento da ação, sustentando que o entendimento adotado pela sentença afronta princípios processuais, sobretudo o da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, causando-lhe grave prejuízo. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 26882993) pela recorrida RED RENT A CAR LTDA., que pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o apelante não atendeu à determinação judicial para apresentação da via original do contrato, sendo correta a extinção do feito. Sustenta que a exigência do documento original visa preservar a segurança jurídica, considerando a possibilidade de circulação dos títulos e de duplicidade de cobrança. Reforça que a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige a apresentação do título original em ações dessa natureza, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27126501, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Red Rent A Car Ltda., em razão da não apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, referente à contemplação da cota nº 170 do grupo de consórcio nº 3424, que viabilizou a aquisição de um veículo Renault Kwid Zen, ano/modelo 2022/2023. O apelante sustenta que o contrato não possui natureza de título de crédito cartular, sendo indevida a exigência da via original para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária vinculado à participação em grupo de consórcio para o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato firmado entre as partes não possui natureza de cédula de crédito bancário, mas sim de contrato de alienação fiduciária decorrente de contemplação em grupo de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008 e pelo Decreto-Lei nº 911/69.

2.

O referido contrato não ostenta características de título de crédito com cartularidade, nem se submete ao regime de circulação mediante endosso, razão pela qual é desnecessária a apresentação de sua via original para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

3.

A exigência da via original se aplica apenas a títulos com natureza cambial, como a cédula de crédito bancário (Lei nº 10.931/2004), o que não é o caso dos contratos de alienação fiduciária vinculados a consórcios.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, é firme no sentido de dispensar a apresentação do contrato original em ações dessa natureza.

5.

A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de apresentação da via original do contrato, revela-se equivocada, impondo-se sua anulação para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária vinculado à participação em grupo de consórcio não é exigível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, por não possuir natureza de título de crédito com cartularidade.

2.

O contrato de alienação fiduciária celebrado com base no Decreto-Lei nº 911/69, ainda que decorrente de consórcio, não se submete às formalidades próprias dos títulos circuláveis, sendo suficiente a juntada de cópia para o regular processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 926, §1º, e 932, IV e V, "a"; Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 11.795/2008, art. 10, §6º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0851040-25.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/06/2024.

TJPE, Apelação Cível nº 0000730-77.2018.8.17.2670, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, j. 01/03/2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente RED RENT A CAR LTDA., interpondo Agravo Interno (id. 27714798). Sustenta que a r. decisão monocrática agravada, proferida em sede de apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., deu provimento ao recurso do agravado para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e determinar o prosseguimento do feito, o que reputa indevido.

A agravante alega, em síntese, que o agravado foi devidamente intimado para emendar a petição inicial, especialmente para juntar o contrato de alienação fiduciária em sua via original ou autenticada, documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão. No entanto, afirma que houve inércia da parte autora, o que motivou a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Aduz que, diante da preclusão consumativa decorrente do descumprimento da ordem judicial para emenda da petição inicial, não seria possível suprir a irregularidade posteriormente, tampouco por meio de provimento judicial monocrático que determine o retorno dos autos à origem. Sustenta, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo quando o autor, mesmo intimado, permanece inerte e não cumpre a determinação judicial.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Caso não haja reconsideração, pugna pela submissão do recurso à apreciação colegiada, com a devida inclusão em pauta, independentemente de nova publicação.

Em sede de contrarrazões (id. 28332930), a agravada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. sustenta que a decisão monocrática que deu provimento à apelação foi acertada, ao reconhecer a desnecessidade de apresentação da via original do contrato de consórcio para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Alega que o contrato celebrado entre as partes é regido por legislação específica (Lei nº 11.795/2008), distinta da aplicável aos títulos de crédito dotados de circularidade, como cédulas bancárias, de modo que não se exige a via original do contrato para o regular processamento da ação. Reforça que o consórcio possui regulamentação própria e que sua administradora não se equipara a instituição financeira, inexistindo fundamento legal para o indeferimento da petição inicial. Defende, ao final, a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, requerendo a negativa de provimento ao agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da imprescindibilidade da apresentação da via original ou cópia autenticada do contrato de participação em grupo de consórcio com cláusula de alienação fiduciária para a propositura da ação de busca e apreensão. De um lado, sustenta a agravante que a ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, com a juntada do referido documento, enseja o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da preclusão consumativa. De outro, argumenta a agravada que, por se tratar de contrato regulado por legislação específica (Lei nº 11.795/2008) e desprovido de natureza cambial, não se exige a apresentação do instrumento em sua forma original para a admissibilidade da demanda, sendo desnecessária, portanto, a medida de saneamento determinada pelo juízo de origem.

Ocorre que, ao contrário do que defende a agravante, o contrato que embasa a presente demanda não ostenta natureza de título de crédito cartular, como é o caso das cédulas de crédito bancário regidas pela Lei nº 10.931/2004. Cuida-se, na espécie, de contrato de alienação fiduciária celebrado no contexto de consórcio, regulado pela Lei nº 11.795/2008 e pelo Decreto-Lei nº 911/69, cujos efeitos jurídicos não dependem da apresentação de sua via original para o ajuizamento da ação.

A jurisprudência pacífica reconhece que, em tais hipóteses, é suficiente a apresentação de cópia do contrato, sendo inexigível sua via original, por se tratar de instrumento desprovido de circulação cambial. Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO . VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO E NÃO CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I - A notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos II - O credor em nenhuma hipótese pode sair prejudicado em razão de não ter o endereço sido encontrado, apesar de ter enviado a notificação para a constituição em mora do devedor no estrito endereço fornecido no momento da celebração do contrato. III - O título que embasa a ação de busca e apreensão é um contrato de participação em grupo de consórcio, e não uma cédula de crédito bancário, sendo, portanto, inexigível a via original do respectivo instrumento posto que não incide o Princípio da Cartularidade no caso.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010020520238140000 23184718, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 1ª TURMA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000730-77.2018.8.17 .2670 COMARCA: 1ª Vara Cível da Comarca de Gravatá APELANTE: Itaú Administradora de Consórcios Ltda APELADO: Gustavo Henrique de Belli Diniz RELATOR: José Viana Ulisses Filho EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULARIDADE . CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EXIGÊNCIA DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO COMPROVADA. 1.A juntada de via original do contrato, inerente à cartularidade dos títulos de crédito, não se aplica nas ações de busca e apreensão, porquanto, além de o Decreto-Lei n . 911/1969 não fazer tal exigência para a propositura da ação de busca e apreensão, o contrato em questão foi firmado sob a modalidade de alienação fiduciária em consórcio, não tendo, portanto, a característica da circularidade. 2.Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja próprio destinatário, quer seja por terceiros. Incidência do Tema 1132 STJ 3 .Recurso provido. Sentença anulada. Julgamento unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da Primeira Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO APELO, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, nos termos do voto do relator e notas taquigráficas, que integram o presente julgado . Caruaru, data da assinatura eletrônica. Desembargador José Viana Ulisses Filho Relator 05

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00007307720188172670, Relator.: JOSE SEVERINO BARBOSA, Data de Julgamento: 01/03/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (Processos Vinculados - 1ª TCRC))

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL . CONSÓRCIO. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO CDC . MORA COMPROVADA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 . No contrato de consórcio é certa a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Faz-se desnecessária a apresentação da via original do contrato em Secretaria para fins de certificação e vinculação ao presente feito, por não se tratar de uma cédula de crédito bancário, mas de um mero contrato de consórcio, sendo cabível essa exigência apenas nas execuções fundadas em títulos cambiais, em face do princípio da cartularidade, que não é o caso. 2 . A mora restou devidamente comprovada pela notificação extrajudicial expedida com aviso de recebimento e devidamente recebida no endereço do devedor fiduciário, indicado no contrato (Id.7681452, pág.1-3), sendo desnecessário que seja expedida por Cartório de títulos e documentos ou que seja recebida pelo próprio devedor. 3 . Diferentemente do que ocorre nos contratos bancários de financiamento, no contrato de consórcio, porque específico, não existe a incidência de juros remuneratórios, limitando-se a cobrança da taxa de administração e recolhimento do fundo de reserva e, quando da mora, juros moratórios e multa. No presente caso, a proposta de adesão ao Grupo de consórcio juntada aos autos (Id.10788304), consta a cobrança de Taxa de Administração de 15% e Fundo de reserva de 1,50%, percentuais não foram problematizados pelo Apelante. 4 . O contrato de consórcio demandado não restou comprovada a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios ou moratórios; não consta, em razão de sua especificidade, a previsão de taxa de juros ou capitalização de juros, mas apenas a cobrança de taxa de administração e fundo de reserva, além dos encargos moratórios em caso de atraso, quais sejam, juros de mora e multa, portanto, como não há incidência de juros remuneratórios no contrato de consórcio sob exame, logo não há que se falar em capitalização de juros. 5. Apelação desprovida.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0836719-74 .2019.8.18.0140, Relator.: Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 16/06/2023, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Tal entendimento prestigia os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da razoabilidade, evitando-se formalismos excessivos que resultem em indevido obstáculo à prestação jurisdicional.

Relevante destacar que a jurisprudência colacionada pela agravante diz respeito, em sua maioria, a títulos com natureza cambial, aos quais se aplicam os rigores formais típicos, como a cártula original e a possibilidade de endosso, o que não se verifica no presente caso.

Não se desconhece que o juízo de origem determinou a apresentação do contrato original, mas a exigência se revela desnecessária e incompatível com a natureza jurídica do instrumento apresentado, razão pela qual não se pode imputar ao autor a consequência processual extrema de extinção do feito, mormente diante de entendimento consolidado em sentido oposto.

Logo, a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, por não exigir a juntada da via original do contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, os quais estão em consonância com o entendimento dominante na jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025